Tribunal: TJMT
Processo: 1006528-45.2024.8.11.0055
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006528-45.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLEUSAIR APARECIDA FERREIRA BARBOSA ANIBAL - CPF: 764.789.121-91 (RECORRENTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (RECORRIDO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE SEGURO PRESTAMISTA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS. LIMITAÇÃO AO EFETIVAMENTE PAGO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais, declarando inexistentes os débitos discutidos e condenando a ré à restituição de R$ 41.261,62, em dobro, além do pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a condenação à devolução em dobro deve limitar-se ao montante efetivamente pago pelo consumidor; (ii) avaliar a razoabilidade do quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), é aplicável às pretensões de reparação de danos causados por defeitos na prestação de serviços. No caso de contrato de empréstimo com pagamentos parcelados, considera-se como termo inicial a data de vencimento da última parcela, inexistindo prescrição.

4.

A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, limita-se ao montante efetivamente pago pelo consumidor, não abrangendo valores apenas cobrados, mas não desembolsados.

5.

Constatado que o valor efetivamente pago pela autora foi de R$ 2.367,47, a condenação deve ser limitada à devolução em dobro desse montante, totalizando R$ 4.734,94.

6.

A falha na prestação do serviço, evidenciada pela inexistência de contrato firmado e pela cobrança indevida de seguro não contratado, caracteriza dano moral passível de indenização, conforme art. 14 do CDC e a teoria da responsabilidade objetiva.

7.

O quantum indenizatório, porém, deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, reduzindo-se de R$ 6.000,00 para R$ 3.000,00, considerando o cancelamento do seguro antes do ajuizamento da ação e a gravidade moderada dos transtornos sofridos.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1006528-45.2024.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Tangará da Serra/MT

Recorrente(s):

Cleusair Aparecida Ferreira Barbosa

Recorrido(s):

Brasilseg Companhia de Seguros

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de fevereiro de 2025.

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no artigo nº 46 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a seguinte parte dispositiva:

“
Posto isso, opino pela
PARCIAL

PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, o que faço na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil para declarar inexistente os débitos discutidos nestes autos, determinando que a ré restitua ao requerente o valor de R$ 41.261,62 (quarenta e um mil duzentos e sessenta um reais e sessenta e dois centavos), já na forma dobrada, devidamente corrigidos pelo índice do INPC/IBGE e juros de 1% a partir da citação, bem como condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (Seis mil reais), incidindo com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, por se tratar de relação contratual, e correção monetária, a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ).

Sem custas e honorários nessa fase processual (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95).”.

- PREJUDICIAL DE MÉRITO / PRESCRIÇÃO

Colendos Pares,

Alega o recorrente que a pretensão autoral se encontra prescrita, visto que o contrato celebrado entre as partes foi firmado em 2022 e, no caso, a prescrição seria de um ano.

Entretanto, em que pese a alegação do recorrente, a pretensão autoral é amparada pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo certo que para a hipótese de reparação de danos, o prazo é quinquenal, conforme artigo 27 do CDC,
in verbis
:

Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria
.”

Outrossim, tratando-se de contrato de empréstimo com pagamento parcelado, considera-se a data do vencimento da última parcela para o termo inicial do prazo prescricional. Rejeito, pois, a preliminar em epígrafe.

É como voto.

-
MÉRITO

Colendos Pares,

A recorrida alegou a inexistência de contratação de seguro prestamista e requereu a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O Juízo de origem acolheu integralmente o pleito, condenando o recorrente a restituir R$ 41.261,62 em dobro.

Contudo, analisando detidamente os autos, a autora não efetuou o pagamento integral das parcelas mensais, para ter direito a devolução de R$ 41.261,62, em dobro.

O art. 42, parágrafo único, do CDC, estabelece que o consumidor cobrado indevidamente tem direito à repetição do indébito em dobro do montante
efetivamente pago
, salvo engano justificável. Neste caso, o direito do consumidor deve se restringir à devolução dobrada apenas daquilo que foi pago e não daquilo que foi somente cobrado.

Conforme documentos apresentados pela recorrente, o valor adimplido pela autora a título de seguro prestamista foi de R$ 2.367,47.

Portanto, não se sustenta a pretensão de devolução de valores que não foram efetivamente desembolsados pela recorrida. O valor de R$ 41.261,62 decorre de cobrança futura não realizada e não comprovada como paga pela autora.

Portanto, a condenação à devolução em dobro deve ser reformada para se limitar ao montante de R$ 2.367,47, totalizando R$ 4.734,94,

Já em relação ao dano moral, evidente a falha na prestação de serviço, visto que não foi aportado aos autos, o contrato assinado pela autora.

O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, dispõe o seguinte:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Assim, restando evidenciada a ocorrência de falha na prestação do serviço e como o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Deste modo, a cobrança de valores indevidos, quando a parte efetua o pagamento, causa transtornos e aborrecimentos suficientes para gerar dano moral indenizável
“in re ipsa”.

Entretanto, no que concerne ao
quantum
indenizatório entendo que deve ser reduzido e arbitrado em valor compatível com a lesão sofrida pela vítima, até porque na fixação do valor indenizatório o julgador deve levar com consideração os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, aliado ao fato de que o recorrente comprovou que o seguro foi cancelado em 10/05/2023 e a ação foi ajuizada somente no ano seguinte, isto é, 16/05/2024.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
para que a condenação a título de repetição de indébito seja pelo valor de R$ 4.734,94, já na forma dobra e reduzo o valor da condenação por dano moral para a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial ao seu recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025